Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740225-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., BANCO PAN S.A., REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E BANCO CSF S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. REQUISITO PARA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECRETOS 11.150/2022 E 11.567/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente devolve ao Tribunal todas as questões de fato e de direito pertinentes para fundamentar a reforma da Sentença. 2. A ausência de impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça em momento oportuno, conforme previsto no art. 100 do Código de Processo Civil, acarreta a preclusão temporal da matéria. 3. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece o art. 54-A, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023 são objetos das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade das normas com a Constituição Federal. 4.1 Vigora a presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos do Poder Público, segundo a qual são constitucionais os atos normativos até declaração em contrário. 5. Conforme preceitua o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, conforme disciplinado art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. 6. A Lei Distrital 7.239/2023, que entrou em vigor em 27/04/2023, não retroage para atingir os contratos entabulados antes de sua vigência. Princípio da irretroatividade da lei civil. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que está comprovado nos autos o superendividamento da insurgente, havendo a necessidade de se preservar o mínimo existencial, o que não ocorreu in casu, com a repactuação justa das dívidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e BANCO CSF S/A requerem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.982, e ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 7.239/23), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, o salário líquido da apelante em agosto de 2024 foi de R$ 6.025,86 (seis mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme ID 64185446.Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial, o que então acarreta uma renda líquida de de R$ 9.936,08 (nove mil novecentos e trinta e seis reais e oito centavos)” (ID 65478962). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas (TJRO) ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, o recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, indefiro os pedidos de publicação formulados em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020